Tribunal: STF
Processo: HC 120865
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO, EXTORSÃO E ROUBO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas vítimas e nas testemunhas constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12.



    2. In casu, o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente por conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos: (i) ameça à vitima, fundamento de que o paciente ameaçou uma das vítimas, tendo ido à “sua residência enquanto o mesmo dormia, a fim de exigir a vantagem econômica indevida, demonstrando não apenas sua (suposta) forma de agir, mas também o fato de conhecer seu endereço, sendo certo ainda que relatou a mesma que o Oficial disse que, caso não recebesse o dinheiro, ‘embucharia’ drogas em Alexandre e encheria o bar de tiros”. Ademais, o magistrado também fundamentou a necessidade da custódia na periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi, destacando “o poder de liderança exercido pelo Oficial, coordenando as condutas dos demais militares, promovendo as exigências de vantagem indevida e as graves ameaças, surpreendendo até mesmo seus colegas de farda que atuavam no crime”. Destacou, ainda, que o paciente possui “conduta ainda pior do que aquela dos marginais comuns”.



    3. Ademais, consta dos autos que uma das vítimas teria, inclusive, sido incluída em programa de proteção a testemunhas. Para dissentir-se dessa afirmação, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    4. Por fim, observa-se que “a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República. Desse modo, não é cabível habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário para impugnar acórdão exarado em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    6. Agravo regimental no habeas corpus a que se nega provimento.